Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMÓVEL. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO.
1. Conhece-se da apelação, uma vez atendidos os requisitos elencados no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
2. A Justiça Federal não tem competência para o julgamento de ação de reintegração de posse entre particulares.
3. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da pretensão. Por isso, esse liame deve ser averiguado segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.
4. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.
5. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
6. Comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a posse e o esbulho praticado pela parte ré, o pleito de reintegração de posse deve ser atendido.
7. Recurso não provido.